Tribunal: TJDFT
Processo: 0745217-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Prisão preventiva. Salvo-conduto. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Cautelares diversas. Suficiência. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas protetivas e cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão preventiva de acusado por descumprir medidas protetivas se não há notícia de agressões físicas, perseguições recentes ou ameaça concreta à integridade da ofendida, e nem há elementos concretos a indicando periculosidade. Suficientes medidas protetivas e cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e a integridade psicológica da vítima.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, III.